Tribunal: STF
Processo: AI 110835
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PRE-QUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, DO ÚNICO TEMA DE DIREITO FEDERAL FOCALIZADO NO APELO
EXTREMO (ARTIGO 138 DO CÓDIGO COMERCIAL). INDEFERIMENTO DESTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. SUMULAS 282 E 356.